Tribunal: STJ
Processo: 5015812-29.2019.4.03.6105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2251182 - SP(2025/0501068-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SERGIO VALERIO FILIPPI
ADVOGADOS
: RONI DEIVISON GIMENEZ - SP234902
MARIO AUGUSTO UCHOA FILHO - SP294085
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DANIEL POPOVICS CANOLA - SP164141
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO DO FGTS. VIOLAÇÃO AO
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
OMISSÃO DE MATÉRIA QUE POSSUI NATUREZA CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se insere nas
1.
competências do STJ examinar, na estreita via do recurso especial, suposta omissão de
matéria de ordem constitucional por tratar-se de competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56578332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 329e34b2-d447-45b4-9f51-70df0740b94c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2251182 - SP(2025/0501068-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SERGIO VALERIO FILIPPI
ADVOGADOS
: RONI DEIVISON GIMENEZ - SP234902
MARIO AUGUSTO UCHOA FILHO - SP294085
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DANIEL POPOVICS CANOLA - SP164141
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO DO FGTS. VIOLAÇÃO AO
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
OMISSÃO DE MATÉRIA QUE POSSUI NATUREZA CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se insere nas
1.
competências do STJ examinar, na estreita via do recurso especial, suposta omissão de
matéria de ordem constitucional por tratar-se de competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra
Sérgio Valério Filippi
decisão proferida por esta relatoria, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 249):
RECURSO
ESPECIAL.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO DO FGTS.
ART. 1.022 DO
.
1.
CPC/2015
OMISSÃO DE MATÉRIA QUE POSSUI NATUREZA CONSTITUCIONAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
2.
Em suas razões (e-STJ, fls. 255-261), o agravante argumenta que a decisão
monocrática (e-STJ, fls. 249-252) não deu o devido desfecho ao presente caso.
Para tanto, alega a inaplicabilidade do entendimento outrora adotado, uma
vez que, por se tratar de ofensa ao
do
, a matéria é
art. 1.022
CPC/2015
eminentemente infraconstitucional.
Sustenta que, não obstante a oposição dos embargos declaratórios, o
Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre a questão suscitada, qual seja, a
Documento eletrônico VDA56296018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:38
Código de Controle do Documento: df37bc31-8730-4086-bf18-1d982f66502b

prolação de sentença de mérito em flagrante desrespeito à ordem de suspensão
nacional de todos os feitos que versassem sobre a matéria, determinada pelo Supremo
Tribunal Federal no bojo da ADI 5090.
Aduz que, no caso sob julgamento, a análise da matéria constitucional é
meramente reflexa.
Reitera, no mais, os argumentos do apelo especial.
Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática.
Impugnações às fls. 267-278 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
Na hipótese dos autos, observa-se que, conquanto tenha sido suscitada
violação ao
do
, o recurso especial busca a apreciação de questão
art. 1.022
CPC/2015
de índole constitucional, notadamente ADI 5090. Todavia, a pretensão não pode ser
acolhida.
Isso porque, nos termos da pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não se insere nas competências do STJ examinar, na estreita via do recurso
especial, suposta omissão de matéria de ordem constitucional por tratar-se de
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Na mesma linha de cognição (sem grifos no original):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONTRARIEDADE AO
DO CPC. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA NORMA.
ART. 1.022
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
.
SUPOSTA

SÚMULA
284/STF
OMISSÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. ANÁLISE INCABÍVEL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. "Compete ao recorrente apontar, de forma particularizada, o dispositivo,
parágrafo, inciso, alínea, eventualmente violados, a fim de viabilizar o
conhecimento do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula no.
284
do STF por deficiência de fundamentação". (AgInt no
, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.103.308/MG
23/08/2023)
2. "Não compete a este Sodalício analisar eventual omissão da Corte local
sobre tema de natureza constitucional, sob pena de usurpação da
Documento eletrônico VDA56296018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:38
Código de Controle do Documento: df37bc31-8730-4086-bf18-1d982f66502b

competência
do
Supremo
Tribunal
Federal".
(AgInt
no
, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 1.116.362/MS
julgado em
DJEN de
14/5/2025,
20/5/2025)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 2.801.810/MS
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2026,
23/3/2026.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem policial militar ajuizou ação de cobrança em desfavor do
Estado do Ceará objetivando receber verba referente ao período em que foi
afastado indevidamente de suas atividades. Na sentença o pedido foi
julgado procedente. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. No
Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que conheceu do agravo em recurso especial relativamente à
matéria que não se enquadrava em tema repetitivo, e não conheceu do
recurso especial.
II - Aplica-se, à espécie, o enunciado da
: "Não se conhece
Súmula n. 83/STJ
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos
recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo
constitucional.
III - Não há violação do
do
quando o Tribunal a quo se
art. 1.022
CPC/2015
manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis
para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 489 do
),
CPC/2015
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Também em recurso
especial, não cabe ao STJ examinar alegação de suposta omissão de
questão de natureza constitucional, sob pena de usurpação da
competência do STF: AgInt nos
, relator Ministro
EAREsp n. 731.395/SP
Francisco
Falcão,
Corte
Especial,
DJe

AgInt
no

9/10/2018;
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.679.519/SE
DJe
, relator Ministro Herman Benjamin,
26/4/2018; REsp n. 1.527.216/SP
Segunda Turma, DJe 13/11/2018.
IV - Quanto à matéria constante no
§ 4o, da
,
art. 14,
Lei n. 12.016/2009
verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou a questão
referida no dispositivo legal, mesmo após a oposição de embargos de
declaração apontando a suposta omissão.
Nesse contexto, incide, na hipótese, a
. Gize-se, por
Súmula n. 211/STJ
oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal
Documento eletrônico VDA56296018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:38
Código de Controle do Documento: df37bc31-8730-4086-bf18-1d982f66502b

apontado pelo recorrente, nos embargos de declaração, não caracteriza, por
si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo
Tribunal a quo, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em
ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a
relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa.
Nesse sentido:
AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.671.980/CE
SegundaTurma, julgado em
DJEN de
AgInt nos EDcl
4/12/2024,
9/12/2024.
no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.421.997/SP
Turma, julgado em
DJe de
,
13/11/2024,
19 /11/2024. REsp n. 1.381.734/RN
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021,
DJe de 23/4/2021.
V - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c
do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois,
além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo
legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou
evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que
teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. Para a
caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de
art. 255,
acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio
jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática
entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente,
para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido:
AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.235.867/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.109.608/SP
julgado em
DJe
, relator Ministro
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
VI - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.845.383/CE
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
25/8/2025.

Tendo em vista, então, que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56296018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:38
Código de Controle do Documento: df37bc31-8730-4086-bf18-1d982f66502b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.251.182 / SP
Número Registro: 2025/0501068-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50158122920194036105
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SERGIO VALERIO FILIPPI
ADVOGADOS
: RONI DEIVISON GIMENEZ - SP234902
MARIO AUGUSTO UCHOA FILHO - SP294085
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DANIEL POPOVICS CANOLA - SP164141
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA -
DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO -
FGTS/FUNDO
ATUALIZAÇÃO DE CONTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERGIO VALERIO FILIPPI
ADVOGADOS : RONI DEIVISON GIMENEZ - SP234902
MARIO AUGUSTO UCHOA FILHO - SP294085
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : DANIEL POPOVICS CANOLA - SP164141
Documento eletrônico VDA56500455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:53
Código de Controle do Documento: 57c5a5be-b17d-400e-a301-1bf283abba1f

CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:53
Código de Controle do Documento: 57c5a5be-b17d-400e-a301-1bf283abba1f